Tribunal: TJDFT
Processo: 0723601-61.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0723601-61.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: SILVANIO PEREIRA DIAS AGRAVADO: TEMILCE JORGE FEYDIT

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE A CONSTRIÇÃO DE PROVENTOS D APOSENTADORIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA EM ANTERIOR RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA. ALEGADA OCORRÊNCIA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA. NÃO VERIFICADO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE SALARIAL. NÃO APLICAÇÃO.ENTENDIMENTO ISOLADO.
1. A constrição dos proventos de aposentadoria da parte agravada é vedado pela legislação processual, de acordo com a inteligência do art. 832 do Código de Processo Civil, que explicita não estarem sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos.
2. Deve prevalecer o entendimento no sentido de se preservar a literalidade da Lei processual, não cabendo interpretação diversa pelo legislador, sequer adoção de entendimento isolado do STJ, já que não foi a questão submetida à seara dos repetitivos.
3. O tema submetido a exame neste recurso já fora analisado pela Turma revisora, de modo que é defeso a sua reapreciação, nos moldes do que disposto no art. 505 da legislação processual civil.
4. Recurso conhecido. Negado Provimento.